Tribunal: STF
Processo: HC 138448
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. NÃO OBSTA A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA.



     1. A orientação deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.